Tribunal: TJSP
Processo: 1000227-71.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
r as custas de preparo, a parte recorrente recolheu parcialmente o preparo. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1000227-71.2017.8.26.0003; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Roberto Mac Cracken

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:

Apelação. Preparo incompleto. Deserção. Intimado para complementar as custas de preparo, a parte recorrente recolheu parcialmente o preparo. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028996
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000227-71.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
OLIVEIRA & OLIVEIRA POÇOS LTDA - ME (BRAGANÇA POÇOS ARTESIANOS),
é apelado/apelante CONDOMÍNIO PANORAMA BOSQUE DA SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000227-71.2017.8.26.0003 -Voto no 33.219 - m
2
Voto no 33.219
Processo no: 1000227-71.2017.8.26.0003
Classe Assunto: Apelação Cível - Prestação de Serviços Com Revisão
Apelante/Apelado: Oliveira & Oliveira Poços Ltda - Me (Bragança Poços Artesianos)
Apelado/Apelante: Condomínio Panorama Bosque da Saúde
Apelação.
Preparo
incompleto.
Deserção.
Intimado
para
complementar as custas de preparo, a parte recorrente recolheu
parcialmente o preparo. Deserção configurada. Recurso não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
511/514 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e julgou
improcedente o pleito reconvencional. A ré foi condenada a arcar com honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A ré recorre, requerendo a reforma da r. sentença recorrida, para julgar
improcedente o pedido inicial e julgar procedente o pleito reconvencional.
Recurso adesivo apresentado pelo autor às fls. 541/549.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 529/540 pelo autor e às fls. 554/557
pela ré, requerendo, em suma, o desprovimento do recurso interposto pela parte adversária.
Recursos regularmente processados.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
O recurso interposto pela ré não deve ser conhecido em razão de deserção.
Com efeito, a apelação foi interposta com o valor do preparo insuficiente e, quando
intimado para complementá-lo, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo
Civil, a parte apelante não recolheu integralmente o valor.
Registre-se, por oportuno, que o valor do preparo deve ser calculado sobre o valor
da condenação, cumulado com o valor da causa atualizado atribuído à reconvenção,
conforme consignado expressamente no despacho de fls. 559.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000227-71.2017.8.26.0003 -Voto no 33.219 - m
3
A ré foi condenada a pagar a quantia de R$ 69.116,00 (sessenta e nove mil, cento e
dezesseis reais), corrido pela Tabela Prática de Cálculos deste Egrégio Tribunal de Justiça
desde a data do ajuizamento da ação, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento) desde a citação.
À causa da reconvenção foi atribuído o valor de R$ 18.200,43 (dezoito mil,
duzentos reais e quarente e três centavos) (fls. 218/219).
Logo, os valores recolhidos pelo réu, R$ 2.764,64 (fls. 525) e R$ 663,93 (fls. 563),
não corresponde à integralidade do preparo, nos termos da Lei no 11.608/03, alterada pela
Lei no 15.855/15.
Assim, de rigor decretar a deserção do recurso com o consequente não
conhecimento.
Em consequência, o recurso adesivo também não é conhecido (CPC, art. 500, III).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não se conhece de ambos os
recursos de apelação. Em razão do ora decidido, os honorários advocatícios são majorados
para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho em grau
de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator